Tribunal: TJES
Processo: 0036159-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036159-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO FREITAS DE SOUZA, FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA, JOAO ALVES SOARES DANIEL, JOSIMAR VAGO, PATRICIO GRIPPA, POLIANNA LOPES DE OLIVEIRA, RONALD PEREIRA BARCELOS, ROSEMERY LAZARINI CHARLES, THIAGO DO CARMO VAGO, VALERIO DE OLIVEIRA LIMA, WAGNER NUNES BIMBATO, WALLACE NICOLAU NEICESSE, WEVERTON MIGUEL COSTA, YGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS EDUARDO SANTUZZI, LEIRIELY FERNANDA NICOLI, FERNANDO PEREIRA CALIMAN, POEBER BRIEL COSTA, RAPHAEL MACHADO DE OLIVEIRA, EFRAIM FERREIRA FRAGA, EMERSON SCARDUA, ESTEFANIA VELLOZO ALVES, RACIUS KRUGEL DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: FLAVIA SARMENTO ARAGAO PAIXAO - ES16568-A, JACY PEDRO DA CONCEICAO - ES29851-A, ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO - ES23625-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CRIME PLURISSUBJETIVO E INFRAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE PROVA DA CONVERGÊNCIA CONSCIENTE DE VONTADES. AUSÊNCIAS FUNCIONAIS E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS QUE NÃO BASTAM, POR SI SÓS, PARA CONFIGURAR MOTIM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR, que desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que os fatos foram apurados no contexto do movimento de paralisação ocorrido entre 3 e 25 de fevereiro de 2017, envolvendo policiais militares estaduais e ensejando múltiplas ações penais reunidas para julgamento conjunto.

Nas razões recursais, o recorrente sustentou que o conjunto probatório demonstraria a configuração do crime de motim, por adesão consciente dos acusados ao movimento coletivo de insubordinação, requerendo a condenação pelo art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar, ressalvados os casos de afastamento médico regularmente comprovado.

Em contrarrazões, os recorridos defenderam a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a prova produzida não demonstraria a reunião deliberada de militares nem o liame subjetivo coletivo exigido para o crime de motim, sendo correta a desclassificação para recusa de obediência e o subsequente reconhecimento da prescrição.

Em parecer, a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL/ESPECIAL suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de realização da dosimetria da pena antes do reconhecimento da prescrição e, no mérito, opinou pelo provimento do recurso para condenação dos réus pelo delito do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, excetuados os casos de licença médica comprovada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório constante dos autos demonstra a prática do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, ou apenas condutas individualizadas compatíveis com o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma; e (ii) saber se é nula a sentença que, após a desclassificação da imputação, reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal sem prévia dosimetria concreta da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, possui natureza plurissubjetiva e exige, para sua configuração, demonstração segura de reunião de militares ou de atuação com convergência consciente de vontades em oposição comum à ordem superior, não bastando a mera simultaneidade de ausências funcionais ou descumprimentos paralelos de ordens.

A prova produzida revelou a existência de ordens superiores formais, sua ampla divulgação e o não comparecimento de diversos militares ao serviço, circunstâncias aptas a evidenciar, em tese, descumprimento funcional, mas insuficientes, no caso concreto, para comprovar o elemento coletivo específico exigido pelo tipo do art. 149 do Código Penal Militar.

O contexto fático examinado na origem, marcado por bloqueio de unidades por familiares, obstruções físicas e dificuldades materiais de acesso aos quartéis, afasta a linearidade da inferência acusatória e reforça a conclusão de que não houve prova bastante de liderança militar, centralização de comando, ajuste prévio comprovado ou associação consciente entre os acusados em grau suficiente para sustentar a imputação de motim.

A dispensa de ajuste prévio formal para a configuração do motim não elimina a necessidade de comprovação da convergência subjetiva em torno do propósito comum de afrontar a ordem superior, razão pela qual tal elemento não pode ser presumido automaticamente a partir da amplitude do movimento paredista ou da gravidade institucional dos fatos.

A subsunção promovida na sentença ao art. 163 do Código Penal Militar mostrou-se adequada, porque o quadro probatório indicou, com maior nitidez, possíveis condutas individuais de recusa à obediência, especialmente após a formalização mais objetiva das ordens de apresentação, sem, contudo, comprovar a autoria típica coletiva exigida para o motim.

A proteção à hierarquia e à disciplina, valores estruturantes da função militar, não autoriza interpretação extensiva de crime plurissubjetivo nem flexibilização do standard probatório próprio do processo penal, impondo-se fidelidade ao tipo legal e à prova efetivamente produzida.

Não se verifica nulidade da sentença pelo reconhecimento da prescrição sem prévia dosimetria concreta da pena, pois, uma vez operada a desclassificação para delito com pena abstratamente inferior, a extinção da punibilidade pôde ser reconhecida com fundamento nos parâmetros legais do novo enquadramento típico, sem demonstração de erro de contagem, de marco interruptivo ignorado ou de causa suspensiva apta a afastar a prescrição.

O reconhecimento da prescrição encontra amparo no art. 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar, sendo desnecessária a anulação da sentença para realização de formalidade incapaz de alterar resultado juridicamente consolidado e integralmente favorável aos acusados.

A fundamentação adotada na sentença e mantida no acórdão registrou, em passagem literal, que “não percebi, de maneira nítida, quaisquer lideranças por parte de militares à organização da manifestação. Assim sendo, resta inequívoco que não houve o cometimento do crime de motim”, excerto que reforça a ausência de prova segura do agir coletivo típico.

O voto também consignou a existência de precedente desta Corte no sentido de distinguir a recusa de obediência, como delito individual, do motim, como crime de índole coletiva, pela ausência de prova segura da associação de vontades, embora sem individualização completa do julgado no texto base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que desclassificou a imputação de motim para recusa de obediência e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento: A configuração do crime de motim exige prova segura da convergência consciente de vontades e da oposição comum à ordem superior, não sendo suficientes, por si sós, o contexto de paralisação, a existência de ordens formais e a ocorrência de ausências funcionais em larga escala; ausente tal demonstração, impõe-se a manutenção da desclassificação para o delito de recusa de obediência, com o consequente reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal Militar, arts. 149, incisos I e IV, e 163;

Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea “f”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036159-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO FREITAS DE SOUZA e outros (22)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036159-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO FREITAS DE SOUZA, FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA, JOAO ALVES SOARES DANIEL, JOSIMAR VAGO, PATRICIO GRIPPA, POLIANNA LOPES DE OLIVEIRA, RONALD PEREIRA BARCELOS, ROSEMERY LAZARINI CHARLES, THIAGO DO CARMO VAGO, VALERIO DE OLIVEIRA LIMA, WAGNER NUNES BIMBATO, WALLACE NICOLAU NEICESSE, WEVERTON MIGUEL COSTA, YGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS EDUARDO SANTUZZI, LEIRIELY FERNANDA NICOLI, FERNANDO PEREIRA CALIMAN, POEBER BRIEL COSTA, RAPHAEL MACHADO DE OLIVEIRA, EFRAIM FERREIRA FRAGA, EMERSON SCARDUA, ESTEFANIA VELLOZO ALVES, RACIUS KRUGEL DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: FLAVIA SARMENTO ARAGAO PAIXAO - ES16568-A, JACY PEDRO DA CONCEICAO - ES29851-A, ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO - ES23625-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOTIM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECUSA DE OBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CRIME PLURISSUBJETIVO E INFRAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE PROVA DA CONVERGÊNCIA CONSCIENTE DE VONTADES. AUSÊNCIAS FUNCIONAIS E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS QUE NÃO BASTAM, POR SI SÓS, PARA CONFIGURAR MOTIM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA DE AUDITORIA MILITAR, que desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que os fatos foram apurados no contexto do movimento de paralisação ocorrido entre 3 e 25 de fevereiro de 2017, envolvendo policiais militares estaduais e ensejando múltiplas ações penais reunidas para julgamento conjunto.

Nas razões recursais, o recorrente sustentou que o conjunto probatório demonstraria a configuração do crime de motim, por adesão consciente dos acusados ao movimento coletivo de insubordinação, requerendo a condenação pelo art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar, ressalvados os casos de afastamento médico regularmente comprovado.

Em contrarrazões, os recorridos defenderam a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a prova produzida não demonstraria a reunião deliberada de militares nem o liame subjetivo coletivo exigido para o crime de motim, sendo correta a desclassificação para recusa de obediência e o subsequente reconhecimento da prescrição.

Em parecer, a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL/ESPECIAL suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de realização da dosimetria da pena antes do reconhecimento da prescrição e, no mérito, opinou pelo provimento do recurso para condenação dos réus pelo delito do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, excetuados os casos de licença médica comprovada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório constante dos autos demonstra a prática do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, ou apenas condutas individualizadas compatíveis com o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma; e (ii) saber se é nula a sentença que, após a desclassificação da imputação, reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal sem prévia dosimetria concreta da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, possui natureza plurissubjetiva e exige, para sua configuração, demonstração segura de reunião de militares ou de atuação com convergência consciente de vontades em oposição comum à ordem superior, não bastando a mera simultaneidade de ausências funcionais ou descumprimentos paralelos de ordens.

A prova produzida revelou a existência de ordens superiores formais, sua ampla divulgação e o não comparecimento de diversos militares ao serviço, circunstâncias aptas a evidenciar, em tese, descumprimento funcional, mas insuficientes, no caso concreto, para comprovar o elemento coletivo específico exigido pelo tipo do art. 149 do Código Penal Militar.

O contexto fático examinado na origem, marcado por bloqueio de unidades por familiares, obstruções físicas e dificuldades materiais de acesso aos quartéis, afasta a linearidade da inferência acusatória e reforça a conclusão de que não houve prova bastante de liderança militar, centralização de comando, ajuste prévio comprovado ou associação consciente entre os acusados em grau suficiente para sustentar a imputação de motim.

A dispensa de ajuste prévio formal para a configuração do motim não elimina a necessidade de comprovação da convergência subjetiva em torno do propósito comum de afrontar a ordem superior, razão pela qual tal elemento não pode ser presumido automaticamente a partir da amplitude do movimento paredista ou da gravidade institucional dos fatos.

A subsunção promovida na sentença ao art. 163 do Código Penal Militar mostrou-se adequada, porque o quadro probatório indicou, com maior nitidez, possíveis condutas individuais de recusa à obediência, especialmente após a formalização mais objetiva das ordens de apresentação, sem, contudo, comprovar a autoria típica coletiva exigida para o motim.

A proteção à hierarquia e à disciplina, valores estruturantes da função militar, não autoriza interpretação extensiva de crime plurissubjetivo nem flexibilização do standard probatório próprio do processo penal, impondo-se fidelidade ao tipo legal e à prova efetivamente produzida.

Não se verifica nulidade da sentença pelo reconhecimento da prescrição sem prévia dosimetria concreta da pena, pois, uma vez operada a desclassificação para delito com pena abstratamente inferior, a extinção da punibilidade pôde ser reconhecida com fundamento nos parâmetros legais do novo enquadramento típico, sem demonstração de erro de contagem, de marco interruptivo ignorado ou de causa suspensiva apta a afastar a prescrição.

O reconhecimento da prescrição encontra amparo no art. 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar, sendo desnecessária a anulação da sentença para realização de formalidade incapaz de alterar resultado juridicamente consolidado e integralmente favorável aos acusados.

A fundamentação adotada na sentença e mantida no acórdão registrou, em passagem literal, que “não percebi, de maneira nítida, quaisquer lideranças por parte de militares à organização da manifestação. Assim sendo, resta inequívoco que não houve o cometimento do crime de motim”, excerto que reforça a ausência de prova segura do agir coletivo típico.

O voto também consignou a existência de precedente desta Corte no sentido de distinguir a recusa de obediência, como delito individual, do motim, como crime de índole coletiva, pela ausência de prova segura da associação de vontades, embora sem individualização completa do julgado no texto base.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença que desclassificou a imputação de motim para recusa de obediência e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal Militar, arts. 149, incisos I e IV, e 163;

Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea “f”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, ao acolher o entendimento firmado no julgamento conjunto promovido pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163, do mesmo diploma, declarando, em seguida, extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que os fatos se inserem no contexto do movimento de paralisação, ocorrido entre os dias 3 e 25 de fevereiro de 2017, envolvendo policiais militares estaduais e originando múltiplas ações penais posteriormente reunidas para julgamento unificado.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que os apelados teriam incorrido no crime militar de motim, previsto no art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar, requerendo a condenação dos réus nessa tipificação, com manutenção da absolvição apenas em relação àqueles que comprovaram regular afastamento médico.

Em contrarrazões, Fabrício Freitas de Souza, Felipe Pinheiro de Oliveira, João Alves Soares Daniel, Josimar Vago, Patrício Grippa, Polianna Lopes de Oliveira, Ronald Pereira Barcelos, Rosemery Lazarini Charles Pereira, Thiago do Carmo Vago, Valério de Oliveira Lima, Wagner Nunes Bimbato, Wallace Nicolau Neicesse, Weverton Miguel Costa, Ygor Henrique de Oliveira Silva, Leiriely Fernanda Nicoli, Fernando Pereira Caliman, Poeber Briel Costa, Raphael Machado de Oliveira, Efraim Ferreira Fraga e Racious Krugel da Silva defendem a manutenção integral da sentença.

Sustentam, em resumo, que o recurso ministerial pretende afastar absolvição decorrente da prescrição, após desclassificação para recusa de obediência, mas que o decisum recorrido encontra-se ajustado aos elementos constantes dos autos e correto sob o prisma jurídico.

Alegam que a pretensão recursal não supera os fundamentos da sentença e que a narrativa acusatória não demonstra a configuração do crime de motim, insistindo em enquadramento típico incompatível com a moldura fática reconhecida no primeiro grau. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

Carlos Eduardo Santuzzi, em peça própria de contrarrazões, também pugna pela manutenção da sentença.

Afirma que a denúncia lhe imputou a prática do crime de motim no contexto do movimento reivindicatório de fevereiro de 2017, mas que a sentença, ao examinar as provas e os argumentos das partes, desclassificou a conduta para recusa de obediência e declarou extinta a punibilidade pela prescrição.

Aduz que o Ministério Público sustenta a ocorrência de motim, com base em suposta falta ao serviço por dois ou mais dias, desconsiderando as elementares do tipo penal, e assevera que o recurso não infirma os fundamentos centrais da decisão recorrida, limitando-se a reeditar a narrativa acusatória, sem suporte suficiente na prova produzida, nem na dogmática do delito militar imputado.

Requer, por isso, o desprovimento do apelo ministerial.

Emerson Scardua, igualmente em contrarrazões, sustenta que a sentença desclassificou corretamente a imputação inicial de motim para recusa de obediência, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

Defende que o recurso ministerial visa afastar a absolvição, mas que a decisão impugnada está em consonância com os elementos dos autos e contém fundamentação suficiente para rejeitar a pretensão acusatória.

Aduz que as razões apresentadas servem como reforço persuasivo para a manutenção do decisum e requer, ao final, o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal/Especial, ofertado pelo Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau – GAF2, foi subscrito por José Claudio Rodrigues Pimenta, Cleber Pontes da Silva, Almiro Gonçalves da Rocha, Altamir Mendes de Moraes, Marcia Jacobsen e Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pugna pelo acolhimento da preliminar, a fim de declarar a nulidade da sentença por ausência de realização da dosimetria da pena. Caso não acolhida, que seja conhecido o presente recurso interposto, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, que seja dado provimento ao apelo, reformando a sentença proferida para condenar os réus pela prática do delito capitulado no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, salvo aqueles em que devidamente comprovada a existência de licença médica no período do apurado.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036159-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO FREITAS DE SOUZA, FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA, JOAO ALVES SOARES DANIEL, JOSIMAR VAGO, PATRICIO GRIPPA, POLIANNA LOPES DE OLIVEIRA, RONALD PEREIRA BARCELOS, ROSEMERY LAZARINI CHARLES, THIAGO DO CARMO VAGO, VALERIO DE OLIVEIRA LIMA, WAGNER NUNES BIMBATO, WALLACE NICOLAU NEICESSE, WEVERTON MIGUEL COSTA, YGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS EDUARDO SANTUZZI, LEIRIELY FERNANDA NICOLI, FERNANDO PEREIRA CALIMAN, POEBER BRIEL COSTA, RAPHAEL MACHADO DE OLIVEIRA, EFRAIM FERREIRA FRAGA, EMERSON SCARDUA, ESTEFANIA VELLOZO ALVES, RACIUS KRUGEL DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527
Advogados do(a) APELADO: FLAVIA SARMENTO ARAGAO PAIXAO - ES16568-A, JACY PEDRO DA CONCEICAO - ES29851-A, ROSA CRISTINA TRASPARDINI SAMPAIO - ES23625-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, ao acolher o entendimento firmado no julgamento conjunto promovido pelo Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, declarando, em seguida, extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Cinge-se a controvérsia a definir se a sentença recorrida, ao afastar a imputação do crime de motim e promover a desclassificação para o delito de recusa de obediência, com subsequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, merece reforma, como sustenta o Ministério Público, ou preservação integral, como postulam as defesas.

As razões recursais ministeriais partem de premissa clara.

Segundo o órgão acusatório, o quadro fático delineado nos autos não retrata simples descumprimentos individuais de ordens funcionais, mas movimento coletivo de insubordinação, com adesão consciente de policiais militares à paralisação, ocorrida entre 3 e 25 de fevereiro de 2017.

Nessa linha, sustenta-se que a ordem de retorno ao serviço foi pública, formal, reiterada e exequível, sobretudo após a chamada geral e as determinações complementares expedidas pelo Comando-Geral, de modo que a persistência na ausência ao serviço, sem licença médica idônea ou justificativa legal formal, configuraria o crime de motim previsto no art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar.

O próprio recurso ministerial assenta, em passagem expressa, que “A distinção é pacífica: a recusa de obediência exige apenas um militar, ao passo que o motim pressupõe a união de vários, com ou sem prévio ajuste, em oposição comum à ordem superior.”

E conclui: “À vista de todo o exposto, é inequívoco que os elementos de prova demonstram convergência de vontades, adesão consciente e descumprimento deliberado da ordem superior, configurando, com absoluta clareza, o crime de motim (art. 149, incisos I e IV, do CPM).”

Ao final, o pedido é de provimento parcial do apelo para condenação dos apelados que não comprovaram licença médica válida nem justificativa formal de afastamento, mantendo-se a absolvição apenas quanto aos casos efetivamente justificados.

O parecer ministerial de segundo grau caminha na mesma direção, embora acrescente fundamento preliminar de nulidade.

Ali se sustenta, em síntese, que, ao desclassificar a imputação para o art. 163 do Código Penal Militar e reconhecer a prescrição, o Juízo a quo teria incorrido em
error in procedendo
, por não proceder previamente à individualização judicial da pena, circunstância que repercutiria no próprio cálculo prescricional.

No mérito, o parecer afirma que os elementos coligidos, especialmente as ordens escritas, as chamadas gerais, as comunicações internas e os relatórios de IPM, bastariam para evidenciar a reunião consciente de militares em oposição à ordem superior, com violação à hierarquia e à disciplina.

As defesas, por seu turno, convergem em ponto central.

Todas sustentam que a sentença realizou adequada leitura do conjunto probatório e corretamente distinguiu o crime de motim, de coautoria necessária, do delito individual de recusa de obediência.

Argumentam que os autos demonstram, quando muito, ausências funcionais ou descumprimentos individualizados, insuficientes para comprovar liame subjetivo coletivo, associação de vontades ou organização consciente para afronta comum à ordem superior.

Também ressaltam o contexto extraordinário dos fatos, marcado por bloqueio das unidades por familiares, dificuldades materiais de acesso aos quartéis e peculiar exequibilidade das ordens, especialmente antes da chamada geral de 11 de fevereiro de 2017.

Os requerimentos defensivos, ao final, são uniformes: pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida.

Faço esse registro desde logo porque, a despeito da gravidade institucional dos fatos ocorridos em fevereiro de 2017 e da evidente repercussão social do colapso da segurança pública naquele período, o juízo penal condenatório exige aderência estrita entre prova produzida e elementos constitutivos do tipo imputado.

Não basta, portanto, reconhecer que houve crise aguda, ordens de retorno ao serviço e faltas funcionais em larga escala.

Necessário se faz demonstrar, para fins de subsunção ao art. 149 do Código Penal Militar, que os apelados efetivamente se reuniram ou atuaram com convergência consciente de vontades, em oposição comum à ordem recebida, no exato desenho típico do motim.

Essa distinção não é meramente retórica.

O tipo do art. 149 do Código Penal Militar não pune toda e qualquer soma de ausências funcionais. Cuida-se de crime plurissubjetivo, que reclama dimensão coletiva dotada de nexo subjetivo comum. Nessa perspectiva, a expressão legal “reunirem-se militares” não pode ser reduzida a fenômeno estatístico, como se a simples ocorrência paralela de múltiplos descumprimentos bastasse, por si, para converter ilícitos individuais em insubordinação coletiva típica. O ponto nodal está na demonstração de adesão consciente e conjunta ao propósito comum de afrontar a ordem superior.

É verdade que o Ministério Público procura suprir esse requisito por meio da leitura global do contexto. Sustenta que o movimento foi amplo, que as ordens foram reiteradas, que a chamada geral tornou objetiva a ciência funcional e que a persistência na ausência, depois disso, revela a convergência subjetiva necessária.

O argumento merece consideração séria, sobretudo porque a hierarquia e a disciplina ocupam lugar nuclear na organização militar. Ainda assim, não me parece suficiente para infirmar a conclusão alcançada na origem.

Com efeito, o conjunto probatório revelado nas peças é robusto para demonstrar a existência de ordens superiores formais, sua ampla divulgação e o efetivo não comparecimento de diversos militares ao serviço, sem justificativa formal em determinados casos.

As razões de apelação enfatizam a importância da chamada geral, acentuando que ela “Torna objetiva e verificável a ciência da ordem e o dever funcional de presença”, “Elimina qualquer resquício de dúvida quanto ao retorno às atividades externas” e “Individualiza a responsabilidade ao atribuir ao Comandante da Unidade [...] o acompanhamento e controle da chamada”. Esse acervo, sem dúvida, fortalece a tese de descumprimento funcional e afasta, em boa medida, a alegação de ambiguidade absoluta das ordens após 11 de fevereiro de 2017.

Todavia, um ponto é a prova de ordem e de ausência ao serviço. Outro, distinto, é a prova de reunião deliberada, liame subjetivo coletivo e adesão consciente ao propósito comum de oposição à ordem superior. E é justamente nessa passagem que o recurso não logra superar a fundamentação da sentença.

O
decisum
recorrido assentou que o movimento se iniciou mediante bloqueio das unidades por familiares de policiais militares, com uso de barreiras humanas, barracas e obstruções físicas, circunstância que conferiu singularidade ao contexto fático e retirou linearidade da inferência acusatória.

Registrou, ainda, que não se evidenciaram liderança militar clara, centralização de comando, ajuste prévio comprovado ou associação consciente entre os acusados em grau bastante para sustentar a tipificação por motim.

Essa conclusão não se mostra arbitrária, nem divorciada das provas retratadas nas peças. Ao revés, encontra eco em elementos extraídos dos autos, e no trecho do julgamento em que se afirmou, literalmente, “não percebi, de maneira nítida, quaisquer lideranças por parte de militares à organização da manifestação. Assim sendo, resta inequívoco que não houve o cometimento do crime de motim.”

A tese ministerial busca relativizar a exigência de organização ou ajuste prévio, afirmando que o motim pode existir “com ou sem prévio ajuste”.

A premissa, em abstrato, é correta. Não se exige formalização conspirativa nem hierarquia paralela ostensiva. Ocorre que a dispensa de ajuste prévio não elimina a necessidade de comprovação do agir coletivo, em oposição comum à ordem.

O que o tipo penal não reclama em termos de formalidade organizacional continua a reclamar em termos de convergência subjetiva. E essa convergência não pode ser presumida automaticamente do contexto amplo de paralisação.

Nesse ponto, a sentença se harmoniza com precedente expressamente mencionado em sua fundamentação, oriundo desta Corte, no qual se distinguiu a recusa de obediência, delito individual, do motim, crime de índole coletiva, justamente pela ausência de prova segura da associação de vontades. A aderência desse entendimento ao caso concreto é manifesta.

Também aqui se cuida de processo nascido do mesmo contexto histórico e submetido à mesma questão dogmática: saber se a multiplicidade de ausências, ainda que reprovável e penalmente relevante em outros planos, basta para caracterizar o crime do art. 149 do CPM.

A resposta, a meu ver, permanece negativa quando o acervo não demonstra, com densidade suficiente, a reunião consciente de agentes em propósito comum de afronta à ordem.

As defesas também invocam a exequibilidade das ordens como dado relevante de interpretação probatória. Aqui convém certa precisão. Não me parece juridicamente adequado afirmar a impossibilidade absoluta de cumprimento das determinações emanadas do Comando-Geral, sobretudo após a chamada geral em locais externos aos quartéis.

As próprias contrarrazões reconhecem que, “a partir da chamada em locais externos, a ordem tornou-se mais exequível, e o descumprimento passou a caracterizar mais claramente a recusa de obediência.”

Essa observação é importante, mas opera em favor da manutenção da sentença, não da reforma. Isso porque reforça a distinção entre, de um lado, conduta individual de não atendimento a ordem funcional clara e, de outro, crime coletivo de motim. O raciocínio defensivo, longe de afastar a reprovabilidade do comportamento, apenas o reconduz ao tipo individual escolhido na desclassificação.

Também não prospera a objeção ministerial no sentido de que a sentença teria esvaziado a proteção à hierarquia e à disciplina.

Hierarquia e disciplina são valores constitucionais e estruturantes da função militar, sem dúvida. Mas precisamente por sua relevância, a tutela penal desses bens exige fidelidade ao tipo legal e ao
standard
probatório próprio do processo penal.

Não se fortalece a autoridade do direito penal militar com elasticidade indevida na interpretação de crime plurissubjetivo. A gravidade do episódio histórico não autoriza substituição da prova do elemento coletivo por inferência genérica fundada na dimensão do evento.

Quanto à individualização dos apelados, o próprio Ministério Público delimitou a pretensão recursal, ressalvando os casos de licença médica idônea ou justificativa formal.

Essa delimitação evidencia, por si, que o acervo exige exame casuístico e que não se presta a sustentar conclusão homogênea sobre todos. A existência de situações peculiares, reconhecidas inclusive nas ordens administrativas citadas no recurso, fragiliza a tentativa de converter, de modo uniforme, o não comparecimento funcional em prova direta de adesão consciente ao motim.

O dado reforça a leitura de que a materialidade das ausências pode estar documentada, mas a autoria típica coletiva, em sentido penal estrito, não se apresenta com a segurança exigida.

Chego, então, ao ponto relativo à desclassificação.

Entendo correta a subsunção operada na origem ao art. 163 do Código Penal Militar. O que se extrai das peças, com maior nitidez, é a possibilidade de condutas individuais de recusa à obediência, especialmente após a formalização mais objetiva das ordens de apresentação. E foi precisamente essa a inteligência adotada pelo Juízo sentenciante.

O quadro descrito, portanto, não é de atipicidade pura, mas de inadequação entre a imputação coletiva originária e a prova efetivamente consolidada quanto aos apelados aqui recorridos.

Resta examinar a alegação, deduzida no parecer ministerial, de nulidade processual em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia dosimetria concreta da pena.

Também nesse ponto não vislumbro motivo para cassação da sentença.

Isso porque, uma vez promovida a desclassificação para delito, cuja pena em abstrato é substancialmente inferior à do crime originariamente imputado, o reconhecimento da prescrição pode ser aferido a partir dos parâmetros legais do novo enquadramento, notadamente quando o próprio resultado do julgamento é integralmente favorável aos acusados e não se identifica prejuízo defensivo.

A exigência de prévia dosimetria exauriente, nas circunstâncias específicas do caso, não se apresenta como condição indispensável para o reconhecimento da extinção da punibilidade, sobretudo quando o prazo prescricional já se mostra consumado de forma manifesta em razão da pena máxima abstratamente cominada ao tipo desclassificado, considerado o lapso transcorrido desde os fatos de fevereiro de 2017 e os marcos processuais retratados nos autos.

Em tal cenário, eventual formalismo adicional não alteraria o desfecho, nem justificaria a anulação de sentença para reabertura de fase destinada a produzir resultado já juridicamente consolidado.

A sentença, ademais, expressamente consignou que, após a desclassificação, a punibilidade restava extinta pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar.

Não há, nas razões recursais, demonstração concreta de erro de contagem, de marco interruptivo ignorado, ou de causa suspensiva apta a impedir esse reconhecimento. O inconformismo ministerial, nesse particular, mantém-se em plano predominantemente teórico, insuficiente para afastar fundamento extintivo acolhido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)